Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se acerca dos Declaratórios de ID 49019652 e ID 49137879. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator